Tribunal: TJDFT
Processo: 0001904-43.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001904-43.2015.8.07.0007 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: LUIZ EDUARDO FELIZARDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS PELOS PROMITENTES COMPRADORES. NÃO CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL PACTUADA PARA O CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda constitui circunstância apta a justificar o acolhimento da pretensão de rescisão do negócio jurídico, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, mediante a restituição da integralidade dos valores pagos pelo promitente comprador, não sendo admitida a retenção de qualquer quantia por parte das promitentes vendedoras. 2. Caracterizada a inadimplência da promitente compradora quanto à obrigação de entrega da unidade imobiliária no prazo pactuado, mostra-se correta a aplicação de cláusula penal prevista para esta hipótese. 3. Havendo previsão de incidência de multa especificamente para o caso de atraso na entrega do imóvel, não há razão para que seja invertida a multa prevista para o caso de atraso no pagamento das parcelas pactuadas. 4. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos As recorrentes, sem a indicação de artigo legal violado, apontam divergência jurisprudencial do acórdão recorrido com julgados do STJ. Defendem as teses jurídicas: a) do direito à retenção de 25 % (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; b) da incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 26126179). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese jurídica do direito à retenção. A respeito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhem as insurgentes quanto ao alegado direito à incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019, e AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 26126179). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005